Tribunal: TJES
Processo: 5007683-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007683-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUMAR NASCIMENTO CLAUDIO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica. A impetração sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar e destaca condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea e suficiente à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige, cumulativamente, indícios mínimos de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
) e risco concreto à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), conforme arts. 312 e 313 do CPP.

4. No caso, os elementos colhidos no Boletim Unificado consubstancia a materialidade e os indícios de autoria.

5. O
periculum libertatis
foi adequadamente fundamentado na gravidade concreta do delito, cometido em contexto de violência doméstica, com agressões físicas à vítima e descumprimento de medidas protetivas, autorizando a cautelar máxima nos termos do art. 20 da Lei nº 11.340/06 e art. 313, III, do CPP.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, configuram fundamentação idônea para a prisão preventiva, sendo insuficientes, por si só, as condições pessoais favoráveis para afastar a medida (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 03.07.2024).

7. A concessão de
Habeas Corpus
demanda a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso, considerando a fundamentação apresentada pelo juízo de origem e a gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva no contexto de violência doméstica pode ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e demonstrado risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal; 2. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão cautelar devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, incisos I e III; Lei nº 11.340/06, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007683-33.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

ALAOR DUQUE NETO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA 2ª VARA DE ANCHIETA

PACIENTE:

JUMAR NASCIMENTO CLAUDIO

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JUMAR NASCIMENTO CLAUDIO

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, nos autos do processo nº 0000046-07.2025.8.08.0004, que não analisou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em sede de Audiência de Custódia.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente; e
(ii)

“(...)
o paciente é primário, residência física, trabalho lícito
”
.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13731930.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13843809.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13898986, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 12 de março de 2025, pela suposta prática do delito insculpido no art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado no Boletim Unificado nº 57445034 (id 64884233, dos autos originários), no qual consta o seguinte histórico do fato:

“POR VOLTAS DAS 21HS E 37MINS A VIATURA 5617 COMPOSTA POR CB SYLVIO E SD FELIPE, FOI INFORMADA POR POPULARES, QUE NO BAIRRO ALVORADA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, RUA ALEXANDRE DE LIMA, QUE UMA SENHORA HAVIA SOFRIDO AGRESSÕES DE UM INDIVÍDUO DE PELE MORENA, CAMISA BRANCA E ESTATURA ALTA, E APÓS O FATO, O ACUSADO SE EVADIU EM UMA MOTOCICLETA. A GUARNIÇÃO ESTEVE NO LOCAL, E EM CONTATO COM A VITIMA SENHORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS, A MESMA NOS INFORMOU QUE SEU EX-COMPANHEIRO, O NACIONAL JUMAR NASCIMENTO CLAUDIO, A QUAL A SENHORA MARIA DO CARMO, ALEGA TER MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DO ACUSADO, ADENTROU EM SUA RESIDÊNCIA, FORÇANDO A JANELA, MESMO APÓS A VITIMA PEDIR PARA O ACUSADO IR EMBORA, E NO MOMENTO QUE A SENHORA MARIA DO CARMO ESTAVA EM SUA CAMA, O ACUSADO JUMAR ENTROU EM SEU QUARTO E DESFERIU UM SOCO NO ROSTO DA SENHORA MARIA DO CARMO, E NO MESMO INSTANTE, COMEÇOU A MORDE OS BRAÇOS DA VÍTIMA, E TENTOU TAMPAR SUA BOCA, PARA QUE A VÍTIMA NÃO GRITASSE POR SOCORRO, POREM A SENHORA MARIA DO CARMO CONSEGUIU GRITAR POR SOCORRO, CHAMANDO A ATENÇÃO DOS VIZINHOS, QUE FORAM ATE SUA PORTA PERGUNTAR O QUE ESTAVA ACONTECENDO, E NESSE MOMENTO ACUSADO SE EVADIU TOMANDO DESTINO IGNORADO. OS MILITARES ORIENTARAM A VITIMA A TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS, E A SENHORA MARIA DO CARMO, FOI SOCORRIDA POR FAMILIARES, E LEVADO AO PA DE ANCHIETA, DEVIDO SEU ESTADO DE SAÚDE, ONDE APRESENTAVA LESÕES E HEMATOMAS PELO CORPO (MAIORES DETALHES EM ANEXO DECLARAÇÃO MEDICA). APÓS COLHER INFORMAÇÃO DO OCORRIDO, OS PATRULHEIROS REALIZARAM EM ATO CONTINUO, UMA SATURAÇÃO NAS PROXIMIDADES, COM INTUITO DE ENCONTRAR O ACUSADO, QUE FOI AVISTADO PELA GUARNIÇÃO, SENDO ASSIM, FOI REALIZADO UMA ABORDAGEM DENTRO DOS PADRÕES DA PMES NO ACUSADO JUMAR NASCIMENTO, QUE CONFIRMOU QUE ESTEVE NA CASA DA VÍTIMA, E QUE TEVE UMA DISCUSSÃO COM ELA, POREM EM SUA CAMISA HAVIA MANCHAS DE SANGUE.”

Somado a isso, verifica-se que o
periculum libertatis

foi suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro, por ora, qualquer outra medida cautelar capaz de resguardar a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.” (id 13728670)

Sendo assim, compreendo que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento de crime de lesão corporal contra vítima praticado na forma da Lei nº 11.340/06. Portanto, dado o modo como o suposto delito foi cometido, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Ademais, como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça,
“(...) além de agressão física em desfavor da vítima, o processo originário remonta ainda um quadro de descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente interpostas pelo juízo competente
”, cenário esse que igualmente autoriza a prisão preventiva, conforme inciso III, do art. 313, do CPP.

Além dis
so,
no que concerne às
particularidades individuais
d
o
paciente
,
salient
a-se
que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg
no
RHC
nº
193.323/
PR
2024/0036252-0, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03
.
07.2024).

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO

A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.